Tribunal: TJDFT
Processo: 0002639-40.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
2. O entendimento do STF é no sentido de ser afastado o princípio da insignificância quando comprovada a contumácia na prática delitiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.